Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA NEGROS E PARDOS. LEI DISTRITAL N. 6.321/2019. BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. EXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVO DE FATO. MOTIVAÇÃO. INSUFICIENTE. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO.
1. O art. 3o da Lei Distrital n. 6.321/2019 previu que banca de heteoindetificação, após considerar os aspectos fenotípicos do candidato, elaborará ato deliberativo sobre a veracidade da autodeclaração fornecida pelo concorrente às vagas destinadas a candidatos negros e pardos em concursos públicos do âmbito do Distrito Federal.
2. O Poder Judiciário, com fundamento na teoria dos motivos determinantes, pode apreciar, excepcionalmente, o mérito do ato administrativo da banca de heteroidetificação, principalmente os motivos de fato e de direito que embasaram a decisão de inaptidão de candidato.
3. No caso, os motivos expostos no ato administrativo pela banca de heteroidentificação não são sustentados pelas características fenotípicas evidenciadas nas fotografias da impetrante. Além disso, é insuficiente e inespecífica a motivação utilizada pela banca de heteroidetificação em suas manifestações de indeferimento. Nesse contexto, o motivo de fato do ato administrativo destoa da realidade e o princípio da motivação foi violado, de forma que é nulo o ato administrativo que considerou a candidata inapta a concorrer a vagas destinadas a cotistas.
4. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.